Tribunal: CARF
Processo: 10909.721943/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
A Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO DIVERSO DO PROCESSO FISCAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta, por parte do contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias administrativas, no que concerne às questões postas em discussão na via judiciária, onde seja constatado o mesmo objeto - mesma causa de pedir e mesmo pedido. Não constatados a identidade de objetos, nas vias judicial e administrativa, o julgamento administrativo deve apreciar a impugnação do interessado.
DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA IMPORTADORA CONTRATADA. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A contratação do câmbio e o pagamento dos tributos na importação não são hábeis, por si só, para comprovar a origem dos recursos aplicados nessas operações, por parte da importadora contratada que deve demonstrar de onde vieram os recursos suficientes à quitação daquelas obrigações. Ademais, em sede de importação por encomenda, a importadora contratada é a que deve tomar todas as providências junto ao vendedor estrangeiro para que as mercadorias sejam enviadas ao país importador, não podendo alegar que a etiquetagem da mercadoria, com marca pertencente a terceira pessoa - oculta nas operações -, fosse por ela desconhecida.
DA NÃO-SUBSTITUIÇÃO DA MULTA “SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO” PELA “CESSÃO DE NOME” A Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2014, ao tratar da qualificação dos sujeitos passivos, diante da hipótese de interposição fraudulenta de terceiros na importação, afastou o entendimento de que seria o caso de substituição de penalidades.
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no 70.235/72, a prova documental deve, necessariamente, ser apresentada com a impugnação, não sendo possível a produção posterior de provas admitidas em Direito.
PRECLUSÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
Se o impugnante pretende que diligências ou perícias sejam providenciadas, essa solicitação deve vir acompanhada dos motivos que as justifiquem, acompanhada dos quesitos relativos aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, a teor do art.16 - IV, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelos arts.36 e 57 - IV c/c §1o, do Decreto no 7.574/2011.
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
A alegação de boa-fé da impugnante deve ser afastada, se os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto não sinalizam a exceção apontada na parte inicial do art.136, do CTN.
INOCUIDADE DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. A classificação das condutas descritas no art.23 - caput, do Decreto-Lei no 1.455/76, como dano ao Erário decorre diretamente de uma opção do legislador, sendo inócua a discussão sobre o tema.
INOCUIDADE DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A norma contida no art.23 - V, do Decreto-Lei no 1.455/76, aponta ser a fraude e a simulação somente espécies de condutas por meio das quais aquele que venha a ser imputado como responsável pela ocultação de terceiros atua de forma a materializar referida infração. Se restar provada a ocorrência de interposição fraudulenta, que o legislador também arrolou como uma das condutas, analisar a ocorrência de fraude ou de simulação não teria o condão de descaracterizar a infração aduaneira.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
Em sede de julgamento administrativo, não se pode levar em conta princípios pertinentes à razoabilidade e à proporcionalidade, como critérios suficientes a afastar sanções previstas em texto de lei.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. A Administração Tributária está submetida ao princípio da legalidade, não podendo esquivar-se à aplicação da lei editada conforme o processo constitucional.
REDUÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
A redução da multa substitutiva ao perdimento, a teor do disposto no art.712 c/c art.737, do Decreto no 6.759/2009, está submetida a um rito específico, consoante previsto no item “I”, alíneas “c” e “f”, da Portaria MF no 214/79, c/c art.4o, da Portaria RFB no 268/2012.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721943/2015-94
ACÓRDÃO
3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
A Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
AÇÃO JUDICIAL COM OBJETO DIVERSO DO PROCESSO FISCAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta, por
parte do contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias
administrativas, no que concerne às questões postas em discussão na via
judiciária, onde seja constatado o mesmo objeto - mesma causa de pedir e
mesmo pedido. Não constatados a identidade de objetos, nas vias judicial e
administrativa, o julgamento administrativo deve apreciar a impugnação
do interessado.
DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA IMPORTADORA CONTRATADA.
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A contratação do câmbio e o pagamento dos tributos na importação não
são hábeis, por si só, para comprovar a origem dos recursos aplicados
nessas operações, por parte da importadora contratada que deve
demonstrar de onde vieram os recursos suficientes à quitação daquelas
obrigações. Ademais, em sede de importação por encomenda, a
importadora contratada é a que deve tomar todas as providências junto ao
vendedor estrangeiro para que as mercadorias sejam enviadas ao país
importador, não podendo alegar que a etiquetagem da mercadoria, com
marca pertencente a terceira pessoa - oculta nas operações -, fosse por ela
desconhecida.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
2
DA NÃO-SUBSTITUIÇÃO DA MULTA “SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO” PELA
“CESSÃO DE NOME” A Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2014, ao
tratar da qualificação dos sujeitos passivos, diante da hipótese de
interposição fraudulenta de terceiros na importação, afastou o
entendimento de que seria o caso de substituição de penalidades.
PRECLUSÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto
no 70.235/72, a prova documental deve, necessariamente, ser apresentada
com a impugnação, não sendo possível a produção posterior de provas
admitidas em Direito.
PRECLUSÃO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS.
Se o impugnante pretende que diligências ou perícias sejam
providenciadas, essa solicitação deve vir acompanhada dos motivos que as
justifiquem, acompanhada dos quesitos relativos aos exames desejados,
bem como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito, a teor do art.16 - IV, do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelos arts.36 e 57 - IV c/c §1o, do Decreto no 7.574/2011.
BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
A alegação de boa-fé da impugnante deve ser afastada, se os dispositivos
legais aplicáveis ao caso concreto não sinalizam a exceção apontada na
parte inicial do art.136, do CTN.
INOCUIDADE DA EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. A classificação das
condutas descritas no art.23 - caput, do Decreto-Lei no 1.455/76, como
dano ao Erário decorre diretamente de uma opção do legislador, sendo
inócua a discussão sobre o tema.
INOCUIDADE DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A norma contida no art.23 - V, do Decreto-Lei no 1.455/76, aponta ser a
fraude e a simulação somente espécies de condutas por meio das quais
aquele que venha a ser imputado como responsável pela ocultação de
terceiros atua de forma a materializar referida infração. Se restar provada a
ocorrência de interposição fraudulenta, que o legislador também arrolou
como uma das condutas, analisar a ocorrência de fraude ou de simulação
não teria o condão de descaracterizar a infração aduaneira.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
3
Em sede de julgamento administrativo, não se pode levar em conta
princípios pertinentes à razoabilidade e à proporcionalidade, como
critérios suficientes a afastar sanções previstas em texto de lei.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. A Administração Tributária está submetida ao
princípio da legalidade, não podendo esquivar-se à aplicação da lei editada
conforme o processo constitucional.
REDUÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA AO PERDIMENTO.
A redução da multa substitutiva ao perdimento, a teor do disposto no
art.712 c/c art.737, do Decreto no 6.759/2009, está submetida a um rito
específico, consoante previsto no item “I”, alíneas “c” e “f”, da Portaria MF
no 214/79, c/c art.4o, da Portaria RFB no 268/2012.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva.

Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
4
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 07-39.201 da 1a Turma
da DRJ/FNS que julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa
substitutiva da pena de perdimento no valor de R$ 363.014,45 com fundamento no art.23 – V e
§§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de auto de infração (fls.840 a 879), autuado em 21/08/2015, notificado
ao contribuinte em 04/09/2015 (fls.898/899), lavrado em face de ocultação do
sujeito passivo/interposição fraudulenta na importação, cuja pena substitutiva ao
perdimento somou o valor total igual a R$ 363.014,45, com fundamento no art.23
– V e §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Segundo se depreende do auto de infração, bem como de seu Anexo I, a
sociedade TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA (12.128.412/0001-90) figurou
como IMPORTADORA contratada em operações por ENCOMENDA demandadas
pela
sociedade
COTTONLAN
COMERCIAL
E
IMPORTADORA
LTDA
(15.531.374/0002-91), cujo contrato de importação por encomenda está à fls. 985
a 991.
No presente caso, foram objeto de autuação 7 (sete) Declarações de Importação,
conforme quadro abaixo, todas submetidas ao procedimento fiscal previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.169/2011:
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
5

A ação fiscal teve como pressuposto a DI no 14/0988183-2, de 23/05/2014, que
amparava a importação de 600 jaquetas, fabricadas na China, parametrizada para
o canal cinza, segundo decisão da COANA, haja vista que a empresa
encomendante (COTTONLAN) havia ultrapassado, em 2013, a respectiva
estimativa de capacidade financeira, o que levou à suspeita de ocultação do real
adquirente.
Com a conclusão das etapas de conferência física e de exame documental, houve
aplicação do referido procedimento especial de controle aduaneiro, disciplinado
na “IN 1169”.
Os mesmos procedimentos foram aplicados sobre a DI no 14/1000452-1, de
26/05/2014, que também amparava a importação de artigos de vestuário. Em
ambos os casos, foram elaborados Relatórios de Verificação Fiscal e foram obtidas
fotos de algumas peças importadas na ocasião.
Uma vez que foram
encontradas etiquetas com a marca “ELLE ET LUI” 1 , nas mercadorias analisadas, a

1 Segundo pesquisas da autoridade fiscal autuante, a " 'ELLE ET LUI' é um famoso grupo que revende produtos de
vestuário, móveis e artigos/utensílios domésticos e de decoração, de marca própria, em que as lojas estão
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
6
autoridade fiscal fez algumas pesquisas no endereço eletrônico do INPI – Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (fls. 17/18) -, o que levou ao entendimento de
que a titularidade dessa marca era da sociedade SAINT CLAIR MODAS
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A (34.231.142/0001-81).
Pesquisas no sistema Radar, levaram ao entendimento de que a empresa SAINT
CLAIR, além de ter habilitação para operar no Siscomex, possuía, até 30/01/2012,
90% do capital social da empresa AVNER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
(04.086.957/0001-53), “que seria a loja do grupo ELLE ET LUI voltada a revenda de
móveis e artigos de decoração” 2. A principal sócia da empresa AVNER, bem como
os sócios da SAINT CLAIR, pertenciam a integrantes da família ABITBOL (fls.851).
Em vista disso, a fiscalização aduaneira concluiu que havia “fortes indícios de
ocultação do(s) real(ais) adquirente(s) mediante interposição fraudulenta” 3 , para
as duas Declarações de Importação que deram origem à autuação ora impugnada
(DI no 14/0988183-2 e DI no 14/1000452-1), iniciando o procedimento especial,
disciplinado pela “IN 1169”, mediante ciência do interessado (fls.29), em
05/06/2014
Vale notar que a ciência do Termo de Início e de Intimação Fiscal no 219/2014,
acostado à fls.26 a 29, somente foi notificada ao Sr. EVERTON LUIZ DOS PASSOS,
Despachante Aduaneiro (9D.02.344), tomada em 05/06/2014, que detinha
Procuração da empresa TIMBRO, que figurou como IMPORTADOR contratado e
CONTRIBUINTE no auto de infração. No que tange à empresa COTTONLAN,
nomeada no auto de infração como RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO, não foi acostada
prova de que teve ciência do início do procedimento especial de controle.
Entretanto, esta ENCOMENDANTE apresentou resposta à primeira intimação, em
14/07/2014 (fls.243 a 350). Ao longo dos autos, constata-se que a empresa
COTTONLAN (encomendante) apresentou documentos e informações que
subsidiaram as apurações da fiscalização, como à fls.360 a 428 e 829.
A partir dos indícios de ocultação do real adquirente, houve inclusão no
procedimento em tela das DIs no 14/0951948-3, 14/0980021-2 e 14/1621976-7
(declaração registrada para fins de entrepostamento aduaneiro, cuja mercadoria
foi posteriormente nacionalizada através da DI no 14/1796118-1, registrada em
18/09/2014). A ciência da inclusão dessas três DI também se deu em 05/06/2014,
para o Sr. EVERTON LUIZ DOS PASSOS, Despachante Aduaneiro (9D.02.344), um
dos procuradores nomeados pela TIMBRO (importadora ostensiva).
Em 26/08/2014, foi impetrado o Mandado de Segurança no 5009956-
22.2014.404.7208/SC, pela ENCOMENDANTE das mercadorias importadas, a
empresa COTTONLAN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, visando, ao que tudo
indica, a “liberação das mercadorias, mediante prestação de garantia”, tendo sido

concentradas principalmente no Rio de Janeiro/RJ". (fls.847)
2 Fls.850
3 Fls.851.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
7
deferida Liminar45 , em 27/08/2014, acostada à fls.55 a 60, dos autos do processo
que conjugou dispositivos da “IN 1169” com aqueles da “IN 228”. O depósito
judicial (no 201408285343707) encontra-se à fls.61.
A sentença, de 27/10/2014, confirmou a Liminar deferida ao ENCOMENDANTE,
sendo que o Reexame Necessário (5009956-22.2014.4.04.7208) foi decidido, pelo
TRF da 4a Região, em 23/02/2015, com rejeição dos Embargos de Declaração em
15/04/2015, confirmando, ao final, o mesmo sentido da sentença prolatada em
primeira instância.
Em 05/08/2015, através do Termo de Intimação no 210/2015, foi dada ciência
pessoal (fls.797,) à Sra. VALÉRIA MENDONÇA, despachante aduaneira (9D.01.913),
detentora de procuração lavrada pela IMPORTADORA (ostensiva) TIMBRO, de
que tinham sido incluídas no citado procedimento especial as DI no 14/1000445-9
e 14/1000632-0, com base no disposto no art.4o - §1o, da Instrução Normativa
RFB no 1.169/2011.
Das análises feitas pela fiscalização aduaneira, podemos destacar as seguintes
conclusões:
a) a empresa COTTONLAN (encomendante) foi constituída em 11/05/2012, tendo
no seu quadro societário o Sr. FRANCISCO CORREIA (424.008.214-53), com 99%
do Capital Social, e o Sr. NEZIO DA SILVA AGOSTINHO (095.406.367-87), com 1%
(fls.856.);
b) o Sr. FRANCISCO CORREIA foi empregado da empresa AVNER COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA (04.086.957/0001-53), nos anos de 2013 e 2014. Essa
empresa era de propriedade da família ABITBOL e integrava o grupo SAINT
CLAIR/ELLE ET LUI;
c) o Sr. FRANCISCO CORREIA trabalhou na empresa SAINT CLAIR até 01/12/2011,
quando foi transferido para a empresa AVNER, passando a trabalhar nesta como
encarregado da tesouraria, paralelamente à atividade de empresário – sócio
majoritário da COTTONLAN, cuja abertura foi incentivada pelos antigos patrões,
quando ainda era empregado da empresa SAINT CLAIR;
d) entre outubro/2013 e junho/2014 não houve consumo de pulsos telefônicos
por parte do estabelecimento empresarial da COTTONLAN;
e) as mercadorias importadas não eram objeto de armazenamento, mas sim,
enviadas diretamente para seus clientes, logo após o desembaraço aduaneiro;
f) a COTTONLAN somente teve uma empregada, na qualidade de auxiliar de
escritório, admitida em 22/06/2012 e demitida em 25/03/2014;

4 Ante o exposto, defiro a liminar para determinar o prosseguimento do despacho aduaneiro das mercadorias objeto
das DIs n.o 14/1000445-9, 14/1000632-0, 14/0951948-3, 14/0980021-2, 14/1000452-1, 14/0988183-2 e
14/1621976-7, mediante prestação de garantia na forma do art. 7o da IN SRF 228/02, com base nos arts. 68, parágrafo
único e 80, II da MP 2158-35/2001." (fls.59)
5 Contra o deferimento liminar, foi interposto o Agravo de Instrumento no 5022724-70.2014.4.04.0000, para o TRF da
4a Região.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
8
g) o sócio majoritário da COTTONLAN afirmou que a empresa foi criada para
executar o trabalho de importação da SAINT CLAIR, onde ele já havia trabalhado
por cerca de 30 anos (fls.361/362 e 862, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015- 94 – Anexo I, do p.p.);
h) nos autos do processo administrativo de habilitação ao Siscomex no
12466.722639/2012-01 (fls. 779 a 782, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.) consta despacho que nega a revisão de
estimativas para importação, datada de 02/07/2015, por vários motivos, que
podem ser resumidos na falta de capacidade operacional;
i) as importações realizadas pela COTTONLAN durante os meses de outubro e
dezembro de 2012 tiveram as respectivas mercadorias revendidas somente para
3
empresas
(fls.868/869,
dos
autos
do
processo
administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.):
- SAINT CLAIR MODAS EXP E IMPORT. S/A;
- UNIMIX INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA (15.473.736/0001-54);
- AZUL BLUE COMERCIO DE ROUPAS S/A (13.605.417/0001-20)
O sócio majoritário (com 99% das quotas sociais) da UNIMIX pertencia à família
ABITBOL, sendo filho (ou enteado) do presidente do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET
LUI, segundo análises feitas na DIRPF 2007, com trecho destacado no auto de
infração, à fls.869/870, dos autos do processo administrativo
10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p. A fiscalização ainda destacou (fls.870,
dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015- 94 – Anexo I, do p.p.):
“Além do laço familiar, o próprio dirigente da UNIMIX percebeu rendimentos
diretamente da pessoa jurídica SAINT CLAIR nos anos de 2007 a 2012.” Ademais, a
outra sócia da UNIMIX (com 1% das quotas) também recebeu rendimentos da
SAINT CLAIR de 2003 a 2011 e da AVNER, entre 2011 e 2014, o que levou a
autoridade fiscal aduaneira ao entendimento de que a empresa UNIMIX integrava
o mesmo grupo de empresas (fls.871,).
Quanto à AZUL BLUE, seu presidente e diretor também são integrantes da família
ABITBOL (fls.871,.).
j) as importações da COTTONLAN, durante o ano de 2013, também foram
revendidas para as empresas integrantes do mesmo grupo societário, em curtos
espaços de tempo;
l) durante o ano de 2014, as importações da COTTONLAN foram revendidas
somente para a empresa SAINT CLAIR, com períodos de tempo entre o
desembaraço e a venda variando entre 5 a 11 dias (fls.873, dos autos do processo
administrativo 10909.721943/2015-94 – Anexo I, do p.p.). Tais operações se
deram anteriormente às DI objeto do procedimento especial de controle, à
exceção da DI no 14/0980021-2, de 22/05/2014;
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
9
m) as análises feitas sobre as contas bancárias da empresa COTTONLAN, relativas
ao período de 11/05/2012 a 31/05/2014, apontaram para a fiscalização
significativos depósitos feitos à crédito dessa empresa (em 27/07/2012; em
18/09/2012), pouco tempo após a integralização do Capital Social (17/05/2012),
sendo que as primeiras operações de importação ocorreram no final de outubro
de 2012. Segundo a fiscalização, “sem as transferências prévias (adiantamentos)
de SAINT CLAIR e UNIMIX essas três primeiras importações de COTTONLAN
sequer poderiam ter sido realizadas – em outras palavras, foram utilizados
recursos das empresas do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI para realizar as citadas
operações de importação”. Houve diversos lançamentos à crédito e à débito na
mesma data, arrolados à fls.878 a 879, sempre remetidos, ao final, para a
empresa TIMBRO, que figurou como IMPORTADORA, o que, na opinião da
autoridade fiscalizadora, quer significar que “as contas bancárias de COTTONLAN
apenas serviam para intermediar os recursos dos reais adquirentes - ocultos, em
especial SAINT CLAIR, para a importadora TIMBRO, que promovia todos os
pagamentos referentes às importações. O fluxo era imediato na maioria dos casos
- crédito e débito no mesmo dia.” (fls.879.);
n) instada a empresa COTTONLAN a prestar esclarecimentos sobre tais depósitos,
houve menção de que havia antecipação de recursos financeiros da SAINT CLAIR e
da UNIMIX, circunstância que apontava para a ocultação dos reais importadores
(fls.879/880,);
o) o crédito em conta bancária da empresa COTTONLAN, em 07/11/2012, no valor
de R$ 887.454,89, foi transferido no mesmo dia para a importadora TIMBRO,
nesse exato valor, embora a COTTONLAN tenha apresentado afirmação de que se
tratava de pagamento feito pela empresa UNIMIX, referente à nota fiscal no 02,
mas que, por outro lado, somente foi expedida no dia seguinte (08/11/2012) e
com valor diferente (R$ 981.153,77). Isso, segundo a fiscalização, se tratou de
uma “mera antecipação de recursos para financiar os custos de operações de
importação que foi simulada através de transação de revenda normal. Esta
sistemática se estendeu para diversos outros lançamentos provenientes de SAINT
CLAIR, entretanto, como explicado neste parágrafo, tratam-se apenas de
simulações grosseiras no intuito de tentar legitimar a antecipação de recursos
pelas empresas do grupo SAINT CLAIR” (fls.880).
p) embora a COTTONLAN tenha sido devidamente intimada a apresentar as
mercadorias importadas, sua resposta, de 25/08/2015, foi no sentido de que elas
tinham sido revendidas, com expedição de duas notas fiscais, conforme quadro
abaixo:
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
10

Podem, as análises feitas pela fiscalização, ser assim resumidas, nos seus pontos
principais:

A autoridade fiscal assim resumiu, num primeiro momento (fls.867/868) suas
aferições sobre a empresa ENCOMENDANTE (COTTONLAN):
Desta feita, constata-se que COTTONLAN, carente de estrutura logística e
comercial compatível, limitou-se a continuar utilizando a capacidade
operacional do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI para dar cabo às operações de
importação do grupo. Frise-se, COTTONLAN apenas surgiu para ceder o nome
nos registros das declarações de importação de interesse do grupo SAINT
CLAIR/ELLE ET LUI, sendo que as mercadorias eram encomendadas do exterior
por conta de uma necessidade do grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI, e não a
partir de uma real intenção dos administradores de COTTONLAN em importar,
sob risco próprio, mercadorias para formar estoque, buscar clientes, e
revendêlas, no formato que a legislação prevê. Dentre os fatos que apontam
que as mercadorias importadas objeto deste procedimento eram de prévia
encomenda do citado grupo são as etiquetas "ELLE ET LUI" apostas nos
vestuários. COTTONLAN, por óbvio, não poderia simplesmente formar estoque
dessas mercadorias e prospectar novos clientes para revender esses produtos
de marca exclusiva para terceiros, ou seja, em realidade, o real importador, é,
de fato, o grupo SAINT CLAIR.
Posteriormente, a fiscalização assim se manifestou (fls. 873):
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
11
Tem-se, agora, um claro entendimento de que as importações de COTTONLAN,
desde a sua constituição em 2012, foram em sua integralidade revendidas de
forma instantânea para apenas três clientes: SAINT CLAIR, UNIMIX e AZUL
BLUE. Ressalta-se, novamente, que todas essas empresas constituem parte do
grupo SAINT CLAIR/ELLE ET LUI controlado pela família ABITBOL.
Na conclusão do procedimento fiscal, apontou-se que a “empresa COTTONLAN
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, CNPJ no 15.531.374/0002-91, ocultou o real
encomendante das mercadorias importadas, in casu, a empresa SAINT CLAIR
MODAS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S A, CNPJ no 34.231.142/0001-81” (fls.889)
operação sujeita à pena de perdimento, substituída pelo valor equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias importadas.
A ciência do auto de infração (fls.898), datada de 04/09/2015, se deu
pessoalmente, perante a Sra. VALÉRIA MENDONÇA, despachante aduaneira
(9D.01.913), com procuração acostada à fls.798 a 803, que representava os
interesses, somente, da importadora TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA
(12.128.412/0001-90). Não foi acostada prova de ciência da autuação
relativamente à empresa COTTONLAN, sem embargo de que esta foi apontada, no
auto de infração, como RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA nas operações em questão.
Como visto, houve indicação de contribuinte na qualidade de responsável
solidário: a sociedade COTTONLAN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
(15.531.374/0002-91), conforme se depreende das fls. 841 a 893. Todavia, não
tinha sido acostada prova, nesses autos, de que a responsável solidária tivesse
sido, efetivamente, notificada da autuação, em razão do quê, os autos baixaram
em diligência (fls.1048/1049).
Com a primeira resposta à diligência (fls. 1052/1054), a unidade preparadora
acostou prova de ciência relativamente a outro processo, daquele apontado como
responsável solidário (COTTONLAN), o que provocou nova diligência
(fls.1058/1059). Em resposta (fls.1063/1068), foi acostado o “Termo de Ciência”,
notificado em 04/05/2016.
Uma vez que no outro processo a COTTONLAN apresentou duas manifestações,
mais uma vez, demandou-se diligência (fls.1072/1073) à unidade preparadora,
com vistas a ser esclarecido se havia equívoco quanto à indicação do número do
processo administrativo.
Acostou-se ao p.p. o Termo de Solicitação de Juntada (fls.1075), de 03/06/2016, a
Impugnação (fls.1076 a 1118), assinada em 03/06/2016, e o Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls.1019), datado de 03/06/2016. Tais documentos contêm
a mesma matéria versada à fls. 1041 a 1084, que constavam de outro processo,
de interesse da sociedade COTTONLAN, ou seja, não houve qualquer
manifestação ou correção do número do processo administrativo fiscal dessa
impugnação. Ademais, vale observar que não há qualquer identificação de quem
assinou referida impugnação (fls.1118).
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
12
No despacho de encaminhamento (fls.1121), foi mencionado o cumprimento da
diligência, nos autos do processo 10909.721946/2015-28, bem como que não
houve manifestação do contribuinte (COTTONLAN) (quanto ao número correto do
processo administrativo), o que, somado à falta de identificação de quem firmou a
impugnação acostada à fls.1076 a 1118, acarretou seu afastamento para análise
do presente caso.
Outrossim, foi feita a apensação (fls.1120) do p.p. ao de no 10909.721946/2015-
28, para julgamento conjunto, evitando-se decisões que poderiam ser
contraditórias, sem embargo de tratarem – este processo e o outro – de fatos
geradores diversos, mas com interseção na utilização de provas, onde todas as
empresas participantes tinham plena ciência dos fatos ocorridos e das
consequências que poderiam deles advir.
Em 02/10/2015, a empresa TIMBRO (SC) COMERCIO EXTERIOR LTDA
(12.128.412/0001-90), arrolada pela fiscalização na qualidade de contribuinte,
interpôs sua impugnação (fls.902 a 928), alegando, em síntese, que:
1) foi celebrado, em 02/09/2013, contrato para importação por ENCOMENDA de
artigos de vestuário e acessórios, com a empresa COTTONLAN (fls.985 a 991);
2) foi aferida a idoneidade da encomendante (COTTONLAN), por meio da inscrição
desta no cadastro CNPJ (fls.994);
3) o auto de infração apontou que a empresa COTTONLAN “ocultou o real
encomendante das mercadorias importadas (Saint Clair)” (fls.906);
4) foi imputada à impugnante a qualidade de contribuinte da pena de multa
substitutiva ao perdimento, previsto no art.23 – V e §3o, do Decreto-Lei no
1.455/76, “por ter a Cottonlan revendido as mercadorias no mercado interno, em
que pese tenha apresentado em juízo garantia com o valor objeto da presente
autuação” (fls.906);
5) a partir do auto de infração, se verifica que a COTTONLAN revendia as
mercadorias importadas pela impugnante a terceiros, fora da relação contratual
entre a impugnante e a encomendante, razão pela qual deveria ser reconhecida
sua ilegitimidade passiva;
6) a importação por encomenda foi realizada com recursos da própria
importadora, ora impugnante (TIMBRO), segundo documentos acostados à fls.
193 a 221, e não adiantados;
7) não havia possibilidade de a impugnante supor que as operações da
encomendante (COTTONLAN) estavam, em tese, contaminadas por alguma
irregularidade;
8) não foi demonstrada ou comprovada a existência de nexo causal entre os fatos
narrados no auto de infração e alguma conduta ilícita da impugnante;
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
13
9) não houve dano ao erário, porque os tributos foram devidamente recolhidos,
bem assim não houve fraude ou simulação, nem conduta dolosa, pois que foram
cumpridas todas as obrigações tributárias principais e acessórias;
10) a multa substitutiva ao perdimento, calculada à base de 100% do valor
aduaneiro da mercadoria importada, é desarrazoada e desproporcional;
11) a legislação aduaneira prevê, para o caso em comento, que a penalidade é
aquela prevista no art.33, da Lei no 11.488/2007, calculada à base de 10% do valor
aduaneiro, em face da ocultação do real comprador;
12) os arts. 712 e 737, do Decreto no 6.759/2009, reduzem para 1% a multa
substitutiva ao perdimento, quando não houver falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais.
Nos pedidos formulados pela impugnante, demandou-se pela improcedência do
lançamento, com o consequente cancelamento do auto de infração, em virtude:I
a) da ilegitimidade passiva da impugnante;
b) da não-caracterização da interposição fraudulenta de pessoas;
c) da inexistência de dano ao erário, fraude ou simulação;
d) da boa-fé da impugnante;
e) do caráter confiscatório, desproporcional e desarrazoado da penalidade
imposta;
f) do erro de tipificação legal que levaria à conclusão da necessidade de
cancelamento da autuação ou, ao menos, redução da multa para 1% do valor das
mercadorias, em face de não ter havido falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos federais, nos termos do art.712 c/c art.737, do Regulamento Aduaneiro, e
da jurisprudência colacionada.
g) protestou, ainda, pela possibilidade de produção de todas as provas admitidas
em Direito, bem assim a realização de diligências em busca da verdade material.

Intimada da respectiva decisão a Recorrente apresenta recurso voluntário juntando
documentos relativos à comprovação da movimentação financeira, mas mantém os mesmos
argumentos apresentados em impugnação, a saber:
 IDENTIDADE DA AUTUAÇÃO E DO MANDADO DE SEGURANÇA No 5009956-
22.2014.404.7208
 A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE
 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DA RECORRENTE – COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
14
 NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
OCULTAÇÃO
DE
REAL
ADQUIRENTE,
INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO, INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA OU
SIMULAÇÃO NA IMPORTAÇÃO
 A BOA-FÉ DA RECORRENTE
 A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
 A DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA – EFEITO CONFISCATÓRIO
É o relatório

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Analisando detidamente a peça recursal apresentada pela Recorrente às fls. 1170-
1178, verifica-se que esta reproduziu basicamente os argumentos apresentados em impugnação,
além de documentos relativos à suposta comprovação de origem dos recursos próprios para a
realizar a importação, o que, ao seu entendimento, não teria sido devidamente apreciado pela
DRJ.
Contudo, não há como admitir a juntada de documentos nesta fase, uma vez que de
acordo com o art. 16, § 4o, “c” do Decreto no 70.235/1972, a prova documental somente poderá
ser apresentada no recurso voluntário, caso se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não é o caso dos autos.
Ao contrário do que sustenta a Recorrente, não há qualquer documento ou fato
apresentando que já não tenha sido analisado anteriormente, com exceção do despacho de fls.
1386 juntando em 24/10/2022 relativo à decisão proferida pela 3o Vara de Itajaí nos autos do
mandado de segurança 5009956-22.2014.4.04.7208/SC que determinou a transferência do valor
depositado em garantia naqueles autos para vinculação ao presente procedimento administrativo.
Referida decisão reforça entendimento já proferido nos autos de que não há
concomitância entre o mandado de segurança interposto pela COTTONLAN COMERCIAL E
IMPORTADORA LTDA. e a discussão relativa à aplicação da pena de perdimento, já que na esfera
judicial a questão discutida referia-se exclusivamente à liberação da mercadoria mediante caução
correspondente ao valor aduaneiro, valor este que agora está vinculado ao presente processo a
fim de garantir efetivo pagamento da sanção aplicada.
Fl. 3040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
15
Neste contexto, considerando que a questão aqui tratada é fática e que a
fiscalização logrou êxito em comprovar efetivamente a existência da interposição fraudulenta e,
considerando que a decisão da Delegacia de Julgamento apreciou e validou acertadamente a
imputação fiscal, adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente voto, nos termos do art.
114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
da impugnação procede-se ao julgamento.
A leitura do presente processo administrativo fiscal permite aduzir que a
fiscalização identificou três tipos de pessoas, localizadas no território aduaneiro
brasileiro, e que tiveram algum tipo de “interesse” nas operações cursadas no
período compreendido entre 11/05/2012106 a 30/06/2014117: uma empresa
contratada para realização dos trâmites quanto às importações8; uma empresa
que figurou como encomendante daquelas importações; três empresas que foram
apontadas como destinatárias das mercadorias importadas, em diferentes
momentos.
Em todas as operações, consoante tabela acostada à fls.787/790, somente a
empresa TIMBRO (SC), ora apontada como contribuinte no auto de infração,
figurou como importadora contratada pela empresa COTTONLAN, apontada
como “encomendante” nas declarações de importação e como responsável
solidária na mesma autuação.
Segundo a fiscalização, a encomendante COTTONLAN atuou como interposta
pessoa para viabilizar a aquisição de mercadorias importadas por três outras
empresas, todas pertencentes a pessoas que integravam um mesmo grupo
familiar:
a) UNIMIX INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA (15.473.736/0001-54);
b)AZUL BLUE COMERCIO DE ROUPAS S/A (13.605.417/0001-20);
c) SAINT CLAIR MODAS EXP E IMPORT. S/A (34.231.142/0001-81).
Ademais, o sócio majoritário da encomendante COTTONLAN além de ter mantido
relação empregatícia por vários anos com as empresas que restaram ocultas nas
importações, também figurou como responsável pela tesouraria de outra
empresa (AVNER COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 04.086.957/0001-53) que,

6 Data de constituição da empresa ENCOMENDANTE - COTTONLAN, confome pode ser aferido na tela do sistema
Radar, inserida na parte relativa ao relatório do auto de infração (fls.856).
7 Embora a data limite igual a 31/05/2014 foi estabelecida no item "11" (fls.28), do Termo de Intimação no 219/2014,
recebido em 05/06/2014, para fins de apresenteção de extratos bancários da empresa ENCOMENDANTE -
COTTONLAN, a data igual 30/06/2014 foi ajustada para fins de apresentação de extratos bancários por parte da
IMPORTADORA - TIMBRO (com data de início igual a 07/11/2012), consoante item "1", do Termo de Intimação no
288/2014, recebido em 02/09/2014 (fls.351)
8 Na tabela de fls.787/790, pode-se ver que, na verdade, duas pessoas jurídicas figuraram como importadoras
contratadas: TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e TIMBRO (SC) COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. A primeira figurou nas
importações registradas entre 30/10/2012 e 02/04/2013. A segunda atuou entre 29/11/2013 e 12/02/2015
Fl. 3041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
16
embora integrante do mesmo grupo familiar, não foi destinatária das mercadorias
importadas.
Resumidamente, temos as seguintes relações entre as empresas citadas nos
autos:

Da ação judicial com objeto diverso do processo fiscal
Via de regra, a propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional manifesta,
por parte do contribuinte impugnante, renúncia tácita às instâncias
administrativas no que concerne às questões postas em discussão na via
judiciária, afastando o pronunciamento dos órgãos julgadores administrativos
sobre as mesmas matérias.
A segunda instância administrativa federal de julgamento, em face da recorrência
do tema e da pacífica jurisprudência, chegou a editar a seguinte ementa de sua
súmula, em 23/12/2010:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Aprovada e divulgada pela Portaria CARF no 52/2010, publicada no
DOU de 23/12/ 2010)
(grifou-se)
Fl. 3042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
17
Em 14/07/2011, foi publicada a Portaria MF no 341/2011, que disciplina a
constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, como órgãos de deliberação interna da RFB, cujo art.26 prescreve:
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do processo. (grifou-se)
O Parecer Normativo COSIT no 7/2014, publicado no DOU de 27/08/2014, cuja
ementa transcrevemos – no que interessa ao presente tópico – disciplina,
atualmente, esse tema, no âmbito administrativo:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. (...) (grifou-se)
Referido Parecer COSIT de 2014 assim se pronunciou acerca da ementa no 1, da
súmula do CARF, de 23/12/2010: “6.2. Neste caso, de acordo com a súmula do
CARF, serão apreciadas na instância administrativa apenas as matérias que não
estão sendo discutidas no âmbito judicial. ”
No que tange ao objeto de discussão nas vias judicial e administrativa, o Parecer
de 2014 traçou entendimento de que devem ser analisados aspectos que
indiquem se há identidade de demandas, caracterizada pelas mesmas partes,
mesma causa de pedir (fundamentos de fato e de direito) e mesmo pedido, tudo
com esteio no art.301 - §2o, do CPC/73, aplicado por analogia, à época. Advirta-se,
contudo, que tal raciocínio pertine à relação jurídica substancial.
Para a expressão “mesmo objeto”, assim ficou assentado no Parecer em questão:
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de
que a expressão “mesmo objeto” diz respeito àquilo sobre o qual recairá o
mérito da decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se
como critérios de aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso
normal do processo administrativo, em vista da concomitância com processo
judicial, tanto o pedido como a causa de pedir, e não somente o pedido.
Fl. 3043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
18
A competência para declarar a concomitância é, originalmente, reconhecida ao
Chefe da unidade preparadora, antes da admissibilidade da impugnação ou da
manifestação de inconformidade.
Uma das conclusões do Parecer Normativo COSIT no 7/2014 é que “quando
diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta” (grifou-se).
A partir desses marcos, então, infere-se que a opção pela via judicial, antes, após
ou concomitantemente à esfera administrativa, torna completamente estéril a
discussão no âmbito não jurisdicional, desde que se tenha o mesmo objeto em
discussão por ambas as vias.
Sendo assim, impõe-se que não seja conhecida a matéria versada na impugnação
ao auto de infração, cujo objeto está sendo discutido simultaneamente nas
esferas administrativa e judicial, sendo declarada a definitividade administrativa
do crédito lançado pela fiscalização aduaneira.
Por outro lado, se não for constatada a identidade de objetos nas vias judicial e
administrativa, o julgamento administrativo deve apreciar a impugnação do
interessado. O mesmo raciocínio se pode ter em relação à parte que somente foi
levada à apreciação na via administrativa de julgamento, mas não na judicial.
Nos autos do Mandado de Segurança no 5009956-22.2014.404.7208/SC,
impetrado pela encomendante COTTONLAN, protocolado no dia 26/08/2014 – dia
seguinte ao de registro da última DI autuada pela fiscalização (14/1621976-7) –,
constata-se que seu objeto era a “liberação das mercadorias mediante prestação
de garantia” (fls.55, dos autos do processo administrativo 10909.721943/2015-94
– Anexo I, do p.p.), haja vista que o procedimento especial de controle aduaneiro,
regido nos termos do art.5o, da Instrução Normativa RFB no 1.169/2011,
prescreve que a mercadoria ficará retida, enquanto durar o procedimento.
Sendo assim, referida ação judicial não se qualifica como hábil para chegarmos ao
entendimento de que possuía o mesmo objeto que o presente processo
administrativo fiscal, pois que neste houve aplicação da chamada “multa por
cessão de nome”, por força do art.33 - caput, da Lei no 11.488/2011, sem que se
tenha imiscuído na questão relativa à prestação de garantia para o desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas, cujas DI foram objeto de autuação.
Da alegação de ilegitimidade passiva da importadora por encomenda
Uma das alegações que a impugnante apresentou foi sua ilegitimidade
(fundamentação: item “III.A”, à fls.906 a 909; pedido à fls.927), para estar no pólo
passivo da autuação fiscal.
Para tanto, alegou que ela própria foi responsável pela aquisição e importação das
mercadorias (item “24”, à fls.907/908), com pagamento dos contratos de câmbio
– estes, conforme tabela abaixo -, sendo que a venda das mercadorias
importadas, pela encomendante a terceiros, estava fora da relação contratual
Fl. 3044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
19
entre a importadora (impugnante) e a encomendante. Essa relação posterior
estava, segundo a importadora, num contexto onde ela não poderia “supor” que
estivessem contaminadas por alguma irregularidade, já que se tratavam de
operações internas da empresa encomendante.

Vale notar que a apresentação dos contratos de câmbio não prova, por si só, que
a importadora TIMBRO utilizou-se de recursos próprios para liquidação das
operações de compra de moeda estrangeira.
Esses contratos somente apontam que a TIMBRO foi a pessoa que firmou tais
compras perante as duas instituições financeiras: Itaú Unibanco S/A e Banco
Daycoval S/A, sendo uma decorrência lógica das importações por encomenda,
conforme as normas que ditam o mercado de câmbio e capitais, segundo
informação disponível no endereço eletrônico da RFB9:
Ressalte-se ainda que, diferentemente da importação por conta e ordem, no
caso da importação por encomenda, a operação cambial para pagamento da
importação deve ser realizada exclusivamente em nome do importador,
conforme determina o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI – Título 1, Capítulo 12, Seção 2) do Banco Central do
Brasil (Bacen).

O mesmo pode ser dito em relação aos pagamentos feitos para registro da DI, ou
seja, o pagamento dos tributos e da taxa Siscomex pela pessoa que figurou na
qualidade de importadora não demonstra a origem dos recursos que foram aí
aplicados.

9 http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/operacoes-realizada-por-
intermedio-de-terceiros/importacao-por-encomenda
Fl. 3045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
20
Ainda foi afirmado (item “25”, à fls.908) pela impugnante (importadora) que a
fiscalização apontou como responsável pela ocultação do real adquirente a
empresa COTTONLAN, que figurou nas DI na qualidade de encomendante, o que
sinalizaria o erro na identificação do sujeito passivo, já que a importadora foi
qualificada na autuação como contribuinte e a encomendante, como responsável
solidário.
De fato, no auto de infração, a fiscalização concluiu o seguinte, à fls. 889: “Diante
do exposto, conclui-se que a empresa COTTONLAN COMERCIAL E IMPORTADORA
LTDA, CNPJ no 15.531.374/0002-91, ocultou o real encomendante das
mercadorias importadas, in casu, a empresa SAINT CLAIR MODAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S A, CNPJ no 34.231.142/0001-81. ”
Assim, as conclusões das análises feitas durante o procedimento fiscal apontaram
para a encomendante (COTTONLAN) como responsável pela ocultação do real
adquirente. Mas isso, em tese.
Segundo verificado pela fiscalização, durante os despachos das DIs no
14/0988183-2 e no 14/1000452-1, com relatórios de verificação física acostados à
fls.8 a 11 e à fls.12 a 16, respectivamente, os artigos de vestuário importados
continham etiquetas que indicavam estar destinadas a outra pessoa, detentora da
marca “ELLE ET LUI”. No caso, a sociedade SAINT CLAIR MODAS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S A, CNPJ no 34.231.142/0001-81, conforme pesquisas juntadas à
fls.17/18. Tais fatos não foram contestados expressa e indubitavelmente pela
importadora TIMBRO.
Ora, o presente caso trata de importações por encomenda, modalidade de
“terceirização” da atividade de comércio exterior, providenciada pela sociedade
COTTONLAN, que contratou a TIMBRO, para providenciar as importações. Nessa
modalidade, segundo informações do endereço eletrônico da RFB10
A importação por encomenda é aquela em que uma empresa adquire
mercadorias no exterior com recursos próprios e promove o seu despacho
aduaneiro de importação, a fim de revendê-las, posteriormente, a uma
empresa encomendante previamente determinada, em razão de contrato entre
a importadora e a encomendante, cujo objeto deve compreender, pelo menos,
o prazo ou as operações pactuadas (art. 2o, § 1o, I, da IN SRF no 634/06).
Assim, como na importação por encomenda o importador adquire a
mercadoria junto ao exportador no exterior, providencia sua nacionalização e
a revende ao encomendante, tal operação tem, para o importador contratado,
os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria.
Em última análise, em que pese a obrigação do importador de revender as
mercadorias importadas ao encomendante predeterminado, é aquele e não
este que pactua a compra internacional e deve dispor de capacidade

10 http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/operacoes-realizada-por-
intermedio-de-terceiros/importacao-por-encomenda
Fl. 3046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
21
econômica para o pagamento da importação, pela via cambial. Da mesma
forma, o encomendante também deve ter capacidade econômica para adquirir,
no mercado interno, as mercadorias revendidas pelo importador contratado.
(Grifou-se)
Assim, a importadora TIMBRO adquiriu a mercadoria do exterior, tendo pactuado
as tratativas de compra e venda internacional e, portanto, tinha plena condição
de saber que os artigos de vestuário tinham etiquetas que indicavam marca de
propriedade de outrem, não daquele que a contratou, como encomendante.
Ademais, segundo informações do sócio majoritário da sociedade COTTONLAN
(fls.361/362), a contratação da TIMBRO11 se deu em face de sua experiência no
comércio exterior, inclusive por ter representante comercial no país exportador, o
que leva, mais uma vez, ao entendimento de que a importadora conhecia a
“etiquetagem para outrem”.
Diante desse quadro, não se pode aceitar a alegação de ilegitimidade passiva da
importadora TIMBRO, uma vez que essa também atuou para acobertar o real
adquirente, interessado nas operações de importação do p.p.
Das análises sobre as movimentações bancária
Embora a fiscalização tenha analisado os movimentos de crédito e de débito das
contas bancárias da encomendante COTTONLAN, no período entre 11/05/2012 a
31/05/2014, a autuação se referiu somente a 7 (sete) Declarações de Importação,
registradas em 19, 22, 23 e 26 de maio/2014, e 25 de agosto/2014.
Como será visto em tabela à diante, houve várias outras operações de
importação, que não apenas as autuadas.
Os créditos que ocorreram no ano de 2014, em valores superiores a R$ 20.000,00
(critério utilizado pela fiscalização para destacar os recebimentos mais
significativos), estão na tabela seguinte, valendo notar que foram destacadas
todas as operações desde maio de 2012 até a DI no 1416219767 (25/08/2014),
que foi a última Declaração objeto de autuação pela fiscalização – dados colhidos
a partir das tabelas de fls.787/789 e 876:

11 "Fechamos uma parceria com a TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., empresa que já presta serviços para o
comércio em geral, com larga experiência no mercado e escritório/representação comercial na China, que
nos facilitaria enormemente o contato com os fornecedores exportadores de nosso cliente."
Fl. 3047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
22

Vale destacar, logo de início, que a “descrição” da operação, conforme dados
extraídos de fls.876, nem sempre apresentou o responsável pelo crédito em
conta, o que ocorreu nos casos indicados com a expressão “depósito em
dinheiro”, o que configuraria, em tese, “recursos de origem não comprovada
Na mesma tabela de fls.876, vemos que somas também significativas foram
remetidas à IMPORTADORA contratada (TIMBRO), através de TED (transferência
eletrônica de dados). Isso, segundo a fiscalização, resultou na seguinte conclusão:
Fl. 3048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
23
Analisando a movimentação bancária de COTTONLAN, saltam aos olhos os
lançamentos com fortíssimos indícios que configuram o artifício de importação
mediante interposição fraudulenta com vistas a ocultar os reais adquirentes,
através da antecipação de recursos dos reais sujeitos passivos ocultos para
quitar débitos referentes às importações promovidas em nome de
COTTONLAN. (grifou-se)
De fato, ao que tudo indica, no ano de 2014, houve várias transferências de
recursos da COTTONLAN para a TIMBRO, mas em valores cujos saldos
ultrapassam bastante o que seria necessário para equivaler ao valor CIF das
importações. Vejamos os saldos existentes nos dias de registro das DI que foram
autuadas no presente processo:
a) Dia 19/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
1.221.739,31, mas o valor CIF da DI era de R$ 84.562,04;
b) Dia 22/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
1.050.739,02, antes do registro da DI no 1409800212, cujo valor CIF era de R$
38.119,02;
c) Dia 23/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
1.027.500,74, antes do registro da DI no 1409881832, cujo valor CIF era de R$
23.238,28;
d) Dia 26/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
959.280,57, antes do registro da DI no 1410004459, cujo valor CIF era de R$
68.220,17;
e) Dia 26/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
936.507,23, antes do registro da DI no 1410004521, cujo valor CIF era de R$
22.773,34;
f) Dia 26/05/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
908.044,50, antes do registro da DI no 1410006320, cujo valor CIF era de R$
28.462,73; e
g) Dia 25/08/2014: havia um “saldo” de transferências para a TIMBRO igual a R$
1.385.194,24, antes do registro da DI no 1416219767, cujo valor CIF era de R$
97.638,55.
Não há manifestação da encomendante que comprove a origem dos recursos
recebidos nos dias 07/05/2014 e 28/05/2014, registrados nos extratos bancários
apresentados como “depósito em dinheiro”, e que foram repassados, no mesmo
dia, para a conta da importadora contratada.
Ademais, os ingressos ocorridos em 15/04/2014, 01/04/2014, 12/03/2014,
19/02/2014, 07/02/2014, 23/01/2014 e 09/01/2014, só para ficar restrito ao ano
de 2014, no que tange aos movimentos com valores superiores a R$ 20.000,00,
conforme critério de análise adotado pela fiscalização, também não indicam a
origem dos recursos, ou seja, quem foi o responsável por injetar R$ 2.499.416,25,
Fl. 3049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
24
entre janeiro e maio de 2014, na conta bancária da empresa que figurou como
encomendante.
As características dessas movimentações bancárias, sem indicação da respectiva
origem, bem como no que tange ao regular fluxo de recursos financeiros da
encomendante para a importadora em valores que superam o valor CIF das
importações, pelo menos no ano de 2014 – que interessa mais especificamente
ao presente caso -, concatenada com a circunstância de que a importadora
possuía todas as condições para identificar que tais importações não eram feitas
“por encomenda” da COTTONLAN, mas sim, tinham outra pessoa interessada
(SAINT CLAIR), haja vista a etiquetagem das mercadorias com marca de
propriedade da pessoa oculta (SAINT CLAIR), somente corroboram para o
entendimento de que houve, de fato, ocultação de pessoa na operação de
importação, que não foi indicada nas declarações aduaneiras respectivas.
Outrossim, aspecto que reforça a alegação fiscal de que a encomendante não
tinha condições operacionais foi aquele relativo a alguns adiantamentos, logo
quando a COTTONLAN iniciou suas operações. A propósito da “antecipação”,
citada na autuação, verifica-se que essa situação ocorreu quando das
transferências creditadas para a encomendante COTTONLAN nos seguintes dias e
valores:

Trechos da carta apresentada pelo sócio majoritário da COTTONLAN, à fls.361, do
processo no 10909.721943/2015-94 (Anexo I), levam ao entendimento de que a
encomendante auferiu recursos de “clientes”, o que possibilitou quitar as
primeiras encomendas de mercadorias importadas:
“Observei que ao longo do tempo a SAINT CLAIR sempre sofreu com os
processos de importação; atrasos na chegada, na liberação das cargas,
desconformidade entre o produto encomendado e o recebido e muito mais.
Todos esse problemas geravam enormes prejuízos nas vendas, o que é
inadmissível para uma empresa varejista de moda.
Diante dessa realidade, resolvi apresentar um projeto onde a minha empresa
cuidaria deste setor vital para a SAINT CLAIR. A proposta consistia numa
parceria comercial designando a minha experiência e comprometimento nas
etapas de negócios, para que fosse alterado o cenário dessa realidade
cotidiana.
A proposta foi aceita pela diretoria da empresa e então parti para a
constituição de uma distribuidora a fim de atender o varejo de moda. (...)
Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
25
Fechamos uma pareceria com a TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, empresa
que já presta serviços para o comércio em geral, com larga experiência no
mercado e escritório / representação comercial na China, que nos facilitaria
enormemente o contato com os fornecedores exportadores de nosso cliente.
Com recursos próprios oriundos de algumas economias feitas ao longo da vida,
fiz o aporte inicial de Capital na empresa COTTONLAN no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) e posteriormente com a negociação junto ao nosso
cliente, fizemos a primeira operação comercial de venda casada.”(grifou-se)
O encomendante não rebateu esse ponto, levando a crer que sempre operou com
recursos provenientes de seus clientes, de forma que sua (reduzida) capacidade
operacional, adicionada com tais recursos, pudessem quitar as compras
internacionais.
Quanto aos pagamentos feitos para a importadora TIMBRO, relativamente ao
momento em que isso teria ocorrido em comparação às importações, nada foi
mencionado pelo sócio majoritário da encomendante. Ou seja, não apontou que
tais e quais transferências para a importadora contratada se deram em momentos
posteriores às importações, levando, então, à interpretação de que podem ter
sido recursos adiantados à chegada dos bens ao Brasil.
Outrossim, em resposta a um dos itens do Termo de Intimação no 288/2014, a
encomendante COTTONLAN afirmou que os valores pagos para a importadora
serviram para quitação de notas fiscais (fls.363) tabela de pagamentos à fls.365
sem afirmar, contudo, se tais pagamentos se deram antes ou depois das
importações.
O que se constata, pelos autos, é que a encomendante COTTONLAN recebeu
recursos de pessoas não identificadas, segundo extrato bancário de conta
corrente, no ano de 2014, já que realizados “depósitos em dinheiro”, e os
repassou à importadora contratada por ela, com o detalhe de que as mercadorias
importadas tinham etiquetas que sinalizavam estar destinadas para outra pessoa,
detentora da propriedade da marca impressa nas etiquetas.
Da não-substituição da multa “substitutiva ao perdimento” pela “cessão de
nome”
O importador impugnante alega que o presente caso estaria sujeito à penalidade
prevista no art.33 – caput, da Lei no 11.488/2007, sujeitando-o à pena de multa
no valor de 10% da operação, não como feito pela autoridade autuante, ao ter
aplicado a pena de perdimento (art.23 – V – in fine, c/c §1o, do Decreto-Lei no
1.455/76), sobre as mercadorias importadas, em razão de a fiscalização ter
concluído pela ocorrência de interposição fraudulenta.
Relativamente a esse ponto, a Solução de Consulta Interna COSIT no 9/2014, ao
tratar da qualificação dos sujeitos passivos, diante da hipótese de interposição
fraudulenta de terceiros na importação, de forma indireta, afastou o
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
26
entendimento de que seria o caso de substituição de penalidades. Referida
Solução restou assim ementada:
Qualificação dos sujeitos passivos na importação realizada com interposição
fraudulenta de terceiros. Na importação realizada com interposição
fraudulenta de terceiro, em que for identificado o real adquirente da
mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser
qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na
operação, exceto em relação à multa por cessão do nome, que é específica da
interposta pessoa. Eventual erro na qualificação dos sujeitos passivos solidários
não implica a nulidade do lançamento, salvo se ficar demonstrada a ocorrência
de prejuízo para as partes. (Grifou-se)

Nesse sentido, a segunda instância administrativa de julgamento vem afastando a
alegação de substitutividade, como podemos ver no seguinte extrato de ementa
de acórdão:

(...) O art. 33 da Lei no 11.488/2007 não afastou a possibilidade da cominação
da pena de perdimento ou da multa substitutiva ao importador ostensivo. A
objetividade jurídica dos preceitos é distinta. A multa do art. 33,
correspondente a 10% do valor da operação, é imposta em função do uso
abusivo da personalidade jurídica, quando empregada como simples anteparo
para a ocultação dos reais envolvidos na operação de comércio exterior. A
pena de perdimento e a multa substitutiva do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, por sua vez, têm como pressuposto o dano ao erário decorrente da
interposição fraudulenta. As infrações, portanto, não podem ser consideradas
idênticas, o que afasta a caracterização do bis-in-idem. As multas, por
conseguinte, devem ser aplicadas de forma cumulativa, nos termos do art. 99
do DecretoLei no 37/1966, mesmo quando a caracterização da interposição
fraudulenta ocorre de forma presumida. (...) (Grifou-se)
(CARF, 3a Seção, 2a Turma Especial, Acórdão no 3802-003.876, Processo no
11829.720058/2012-06, Relator SOLON SEHN, Data de Sessão: 11/11/2014) 12

12 (...) O art. 33 da Lei no 11.488/2007 não afastou a possibilidade da cominação da pena de perdimento ou da multa
substitutiva ao importador ostensivo. A objetividade jurídica dos preceitos é distinta. A multa do art. 33,
correspondente a 10% do valor da operação, é imposta em função do uso abusivo da personalidade jurídica, quando
empregada como simples anteparo para a ocultação dos reais envolvidos na operação de comércio exterior. A pena
de perdimento e a multa substitutiva do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, por sua vez, têm como pressuposto o
dano ao erário decorrente da interposição fraudulenta. As infrações, portanto, não podem ser consideradas idênticas,
o que afasta a caracterização do bis-in-idem. As multas, por conseguinte, devem ser aplicadas de forma cumulativa,
nos termos do art. 99 do DecretoLei no 37/1966, mesmo quando a caracterização da interposição fraudulenta ocorre
de forma presumida. (...) (Grifou-se)
(CARF, 3a Seção, 2a Turma Especial, Acórdão no 3802-003.876, Processo no 11829.720058/2012-06, Relator SOLON
SEHN, Data de Sessão: 11/11/2014)17
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
27
Assim, se o importador oculto e o ostensivo podem ser qualificados como
contribuintes dos tributos e penalidades – ou um deles como responsável
solidário -, bem como o operador ostensivo pode ser qualificado como
contribuinte único da multa por cessão de nome, isso significa que não há
interpretação plausível que veja substituição, nem mesmo bis in idem, na situação
aventada pela impugnante.
Uma vez configurada a participação do importador contratado nos atos que
visavam à ocultação do real adquirente, como no presente caso, a
responsabilização solidária deste é flagrante, nos termos do art.674 – V e VI, do
Decreto no 6.759/2009, e do art.124 – I, do CTN.
Vale notar, por fim, que a fiscalização, no p.p., não apontou a importadora
contratada na qualidade de interposta pessoa.
Da preclusão na produção de provas
O contribuinte, em sua impugnação, demanda pela produção posterior de provas
em Direito admitidas.
Segundo o disposto no art.1513, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo
art.56, do Decreto no 7.574/2011, a impugnação deve carrear consigo todos os
documentos em que se fundamentar. Não bastasse isso, o art.16 – III – in fine c/c
§4o, do mesmo diploma legal de 1972, com regulamentação dada pelo art.57 – III
– in fine c/c §4o, do Decreto no 7.574/2011, afirma peremptoriamente:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III – os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (...) §4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (grifou-se)
A título de exemplo, inobstante tratar-se de tema de direito material diverso,
vejamos recentíssimas decisões da segunda instância administrativa federal de
julgamento, também sujeita à observação das prescrições do Decreto no
70.235/72, regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011, na parte de suas ementas
que mais estão ligadas ao presente tópico:

(...) A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de
discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,

13 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
28
salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação previdenciária,
sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (...).
(CARF, 2a Seção, 3a Turma, Processo no 13855.721778/2012-99, Acórdão no
2302-002.720, Relator ARLINDO DA COSTA E SILVA, Data da Sessão
15/08/2013)
(...) Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade
julgadora deve indeferir o pedido de produção de prova por outros meios
admitidos em direito. A apresentação de elementos probatórios, inclusive
provas documentais, no contencioso administrativo tributário, deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
Recurso Voluntário Negado.
(CARF, 2a Seção, 4a Turma, Processo no 13654.001069/2008-73, Acórdão no
2402-004.747, Relator RONALDO DE LIMA MACEDO, Data da Sessão
09/12/2015)
Assim, ressalvados os estreitos limites das alíneas do §4o, do art.16, do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve, necessariamente, ser apresentada com a
impugnação, não sendo possível a produção posterior de provas admitidas em
Direito.
Da preclusão para realização de diligências ou perícias
Se o impugnante pretende que diligências ou perícias sejam providenciadas, essa
solicitação deve vir acompanhada dos motivos que as justifiquem, acompanhada
dos quesitos relativos aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, a teor do art.16 – IV,
do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelos arts.36 e 57 – IV c/c §1o, do
Decreto no 7.574/2011. Esses requisitos, previstos no art.16, são necessários para
deferimento do pedido de diligência ou de perícia, conforme §1o, desse
dispositivo.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) IV - as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito; (...) §1o Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso
IV do art. 16. (grifou-se)
Assim, uma vez não formulados adequadamente, tal pleito será considerado não
formulado.
Por outro lado, caso a autoridade julgadora entenda que há necessidade de
outros esclarecimentos ou juntada de documentos aos autos, poderá determinar
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
29
de ofício a realização de diligências ou perícias, consoante art.18 – caput14 c/c
art.2915, do Decreto no 70.235/72, regulamentado pelos arts. 35 - caput e 63, do
Decreto no 7.574/2011.
Da boa-fé da impugnante – afastamento do elemento subjetivo da conduta
Uma das alegações da impugnante pertine ao fato de que obrou de boa-fé,
circunstância que, segundo ela, deveria ser levada em conta, em sede de
julgamento administrativo.
Ocorre que o art.136, do Código Tributário Nacional, adotou a responsabilidade
objetiva para caracterização das infrações tributárias, isto é, afastou
considerações acerca do elemento subjetivo da conduta do agente, não
importando se ele agiu de boa-fé, para caracterização de uma conduta infracional.
Ademais, o art.142 - §único, do CTN, aponta ser a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória.
Entretanto, o legislador ordinário estabeleceu uma exceção: quando o próprio
texto legal estabelece que a intenção do agente deve ser considerada.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Esse assunto já foi visitado pela segunda instância administrativa federal em
vários momentos, dos quais destacamos o seguinte trecho de ementa, pertinente
à pena de perdimento de mercadoria:
(...)
BOA-FÉ
DO
IMPORTADOR.
IRRELEVÂNCIA
JURÍDICA.
NATUREZA
VINCULADA DO ATO ADMINISTRATIVO. A eventual boa-fé do sujeito passivo
não afasta a exigência do crédito tributário, uma vez que a lavratura do auto
de infração constitui ato administrativo vinculado. Por outro lado, salvo
disposição em contrário, a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...) (CARF, 3a Seção, 2a Turma Especial, Processo no 10314.010967/201008,
Acórdão no 380200.918, Relator Solon Sehn, Sessão de 22/03/2012)
Desta feita, a alegação de boa-fé do contribuinte deve ser afastada, considerando
que os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto aqui analisado não sinalizam
a exceção apontada na parte inicial do art.136, do CTN.
Da inocuidade da existência de dano ao erário
Sem embargo de o impugnante ter alegado que os atos por ele praticados não
foram suficientes para serem caracterizados como dano ao erário, essa discussão

14 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendêlas necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
15 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendodeterminar as
diligências que entender necessárias
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
30
resta inócua, pois que o art.23 - caput, do Decreto-Lei no 1.455/76, tratou de
enumerar algumas hipóteses em face das quais o próprio legislador classificou-as
como danosas ao Erário.
Assim, uma vez comprovada a prática de qualquer um dos cinco incisos, do citado
art.23, o dano ao Erário é diretamente dele decorrente, sendo, pois, uma
classificação legal.
(...) DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL. Nos arts. 23 e 24 do
Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem
dano ao Erário, são punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É
inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao Erário nos dispositivos
citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei. (...)
(CARF,
3a
Seção,
4a
Câmara,
3a
Turma
ordinária,
Processo
no
10111.720423/201379, Acórdão no 3403003.319, Relator Rosaldo Trevisan,
Sessão de 14/10/2014)
Da inocuidade da existência de fraude ou simulação
Alegou a impugnante que os atos por ela praticados não foram suficientes para
serem caracterizados como fraude ou simulação.
Entretanto, essa discussão resta inócua, pois a norma contida no art.23 – V, do
Decreto-Lei no 1.455/76, aponta ser a fraude e a simulação somente espécies de
condutas por meio das quais aquele que venha a ser imputado como responsável
pela ocultação de terceiros atua de forma a materializar referida infração.
Caso se esteja diante de elementos suficientes a comprovar a interposição
fraudulenta desse agente, o que também representa mera espécie de conduta
para se chegar à infração de ocultação de sujeitos no comércio exterior, analisar a
ocorrência de fraude ou de simulação não teria o condão de descaracterizar a
infração aduaneira em apreço.
Em resumo, pode-se dizer que o legislador ordinário estabeleceu uma tripartição
de condutas no art.23 – V, do Decreto-Lei no 1.455/76, e, uma vez provada a
existência de uma delas, as outras podem ou não existir.
Da alegação de que a penalidade é desarrazoada e desproporcional
A impugnante se insurgiu contra aspectos relativos à suposta falta de
razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicável aos fatos.
Cabe lembrar que a Administração Pública está jungida ao princípio da legalidade,
consoante previsto no art.37 – caput, da CF/88, significando isso que ela somente
pode agir quando a lei assim determina.
Em sede tributária, no que pertine especificamente à atuação da autoridade fiscal,
o art.142 - §único, do CTN, é bastante claro ao dizer que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, significando que a norma legal deve ser
aplicada ao caso concreto.
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
31
Quanto ao julgamento administrativo, não se pode levar em conta princípios
pertinentes à razoabilidade e à proporcionalidade, como critérios suficientes a
afastar sanções previstas em texto de lei, não havendo, assim, espaço para
interpretações discricionárias acerca de elementos já considerados pelo legislador
ordinário.
A propósito, a Portaria MF no 341/2011, publicada no DOU de 14/07/2011, segue
nesse sentido, em seu art.7o - IV e V, in verbis:
Art. 7o São deveres do julgador: (...) IV – cumprir e fazer cumprir as disposições
legais a que está submetido; e
V – observar o disposto no inciso III16, do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Em outras palavras, o legislador já considerou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade durante os trâmites legislativos que culminaram com a
previsão legal da infração e da correspondente sanção, dosando adequadamente
esta última, em razão daquela.
Da alegação de confisco
Alegou-se que o dispositivo legal aplicado aos fatos revelava caráter confiscatório.
O art.150 – IV17, da CF/88, veda que os entes federativos, detentores de
competência tributária, se utilizem do tributo com efeito confiscatório, sendo um
exemplo das limitações constitucionais ao poder de tributar.
Essa disposição está dirigida, em verdade, ao legislador infraconstitucional, não ao
servidor público, encarregado de aplicar o texto legal conforme resultado do
processo legislativo.
Pode-se ver, contudo, que o princípio de vedação ao confisco também se dirige ao
Poder Judiciário, em sede de controle difuso ou concentrado de
constitucionalidade. Mas isso, em casos específicos, quando devidamente
provocado a decidir.
Não se pode dizer que o princípio esteja direcionado à administração tributária,
que está submetida ao princípio da legalidade (art.37 – caput, da CF/88; art.3o c/c
art.142 - §único, do CTN), não podendo se esquivar à aplicação de lei editada
conforme o processo legislativo constitucional.
Da redução da multa substitutiva ao perdimento
Demandou a impugnante pela alteração do fundamento legal, com a consequente
redução da multa substitutiva ao perdimento, em face de ter ocorrido, segundo
sua interpretação, “erro de tipificação legal”, já que não teria havido falta ou
insuficiência no recolhimento de tributos federais.

16 1 Art. 116. São deveres do servidor: (...) III - observar as normas legais e regulamentares;
17 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...) IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
32
Segundo tal interpretação, a multa aplicável, calculada no auto de infração com
alíquota igual a 100% do valor aduaneiro da mercadoria importada, passaria para
1% sobre essa mesma base de cálculo, a teor do disposto no art.712 c/c art.737,
do Decreto no 6.759/2009.
Vejamos tais disposições regulamentares, acrescidas do art.736, referenciado pelo
art.737, do Regulamento Aduaneiro:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento do
valor aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de
perdimento de que trata o art. 737 (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
art. 67, caput e parágrafo único).
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-
Lei no1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - A erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - A equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).
§2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).
Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha
resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser
relevada com base no disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa
referida no art. 712 (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67).
§1o A relevação não poderá ser deferida: I - Mais de uma vez para a mesma
mercadoria; e II - Depois da destinação da respectiva mercadoria.
§2o A aplicação da multa a que se refere este artigo não prejudica:
I - A exigência dos tributos, de outras penalidades e dos acréscimos legais
cabíveis para a regularização da mercadoria no País; ou
II - A exigência da multa a que se refere o art. 709, para a reexportação de
mercadoria submetida ao regime de admissão temporária, quando sujeita a
licença de importação vedada ou suspensa.
§3o A entrega da mercadoria ao importador, na hipótese deste artigo, está
condicionada à comprovação do pagamento da multa e ao cumprimento das
formalidades exigidas para o respectivo despacho de importação, sem prejuízo
do atendimento das normas de controle administrativo.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
33
Através da redação desses artigos, constata-se que há um rito próprio a ser
seguido:
1o) Identificação de que se trata de penalidade aplicável à infração de que não
decorra falta ou insuficiência no recolhimento de tributos federais;
2o) A competência para relevação da penalidade é do Ministro de Estado da
Fazenda;
3o) Após a relevação da penalidade, será aplicada a multa calculada à base de 1%
do valor aduaneiro da mercadoria.
A competência originalmente deferida ao Ministro de Estado da Fazenda18,
poderia ser delegada19 pelo titular dessa pasta, que expediu, para essa finalidade,
a Portaria MF no 214/7920, cujo item “I” 21, alíneas “c” e “f”, delegou competência
ao Secretário da Receita Federal para decidir sobre relevação de penalidades,
podendo subdelegar essa competência22. Este último, por sua vez, através da
Portaria RFB no 268/201223 , especificamente no seu art.4o, assim dispôs:
Art. 4o Subdelegar competência ao Subsecretário de Tributação e Contencioso
para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o do Decreto-
Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no parágrafo
único.
Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art.
76, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência fica
subdelegada ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.
Assim, atualmente, a relevação de penalidade de perdimento, ou sua multa
substitutiva, prevista no art.23 – caput e §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76,
deve ser decidida pelo Subsecretário de Tributação e Contencioso, da RFB.
Somente após essa decisão é que se pode ter a convolação da multa substitutiva
ao perdimento, calculada na base de 100% do valor aduaneiro da mercadoria
importada, pela multa calculada mediante a aplicação da alíquota de 1% sobre
essa mesma base de cálculo.
Uma vez não tendo juntado provas de que houve expedição de ato administrativo
para relevação da penalidade em comento, é de ser negado referido pleito
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se a
integralidade do valor lançado.

18 Art.4o, do Decreto-Lei no 1.042/69, regulamentado pelo art.736, do Decreto no 6.759/2009.
19 Art.4o - §2o, do Decreto-Lei no 1.042/69, regulamentado pelo art.736 - §2o, do Decreto no 6.759/2009
20 Publicada no DOU de 02/04/1979.
21 I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para: (...) c) decidir sobre pedidos de relevação de
penalidades, aplicadas no desembaraço de bens importados como bagagem; (...) f) decidir sobre relevação de
penalidades nos termos do artigo 4o, do Decreto-lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969.”
22 Item “II”, da Portaria MF no 214/79
23 Publicada no DOU de 07/03/2012.
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.845 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721943/2015-94
34
Sala de Sessões – Florianópolis, 09 de fevereiro de 2017.
Luiz Henrique Travassos Machado – Relator
Dispositivo
Diante do exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Com o trânsito em julgado administrativo, retorne os autos à origem ressalvando a
existência de caução vinculada a este processo.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 3060
DF CARF MF
Original